Tribunal: STF
Processo: ARE 1312744
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 27): 
    “Agravos internos na apelação cível. Servidora Pública Estadual. Ação de revisão de benefício previdenciário. Pretensão de professora aposentada por invalidez desde 19/12/2007, no sentido de ser reenquadrada no plano de carreira docente instituído através da Lei nº 5.343/2008, pela UERJ, visando garantir suposto direito à integralidade e paridade de seus proventos com os servidores em atividade. Impossibilidade. Aposentadoria por invalidez integral que se deu sob a vigência da EC-41/2003, e, portanto, imune à paridade de proventos requerida pela servidora. Direito autoral que se viu reconhecido, tão-somente, com a superveniência da EC-70/2012. Revisão que deverá observar a prescrição qüinqüenal no cálculo do pagamento das diferenças salariais devidas à autora. Súmula 85 do STJ. Provimento parcial dos apelos, tão-somente para afastar-se a condenação ao pagamento da taxa judiciária, diante da isenção legal, bem como para fixar-se a verba honorária no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais), a fim de guardar correspondência com os parâmetros definidos no artigo 20 do CPC. Decisão do Relator que se apóia em jurisprudência sedimentada desta Corte Estadual. Inexistência de qualquer natureza teratológica na decisão. Improvimento dos recursos.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 4, p. 58)
    No recurso extraordinário interposto por Elaine de Souza Jorge, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que:
    “ao contrário do que o magistrado de primeiro grau e a Turma a quo registraram, houve equívoco naquelas decisões uma vez que os atrasados do benefício da recorrente devem ser pagos pelo recorrido desde a data em que foi concedida sua aposentadoria por invalidez (19/12/2007), ou mesmo a partir da aplicação da Lei nº 5.343/2008 (08/12/2008), que reestruturou a carreira docente na UERJ, concedendo um aumento coletivo à categoria, já que ela preenchia todos os requisitos na época para o pagamento de seus proventos integrais.” (eDOC 5, p. 5) 
    No recurso extraordinário interposto pelo Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, e 37, XIII, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, aduz-se que “a majoração dos proventos da recorrida, por meio do Poder Judiciário, revela flagrante contrariedade ao enunciado nº 339 da Súmula da Jurisprudência do STF, assim como ao artigo 2º da Constituição da República.” (eDOC 5, p. 20)
    Sustenta-se, que “m. O simples fato de ter exercido cargo em comissão e de este ter sido incorporado aos seus não significa que os autores tenham direito a receber toda e qualquer verba paga aos atuais ocupantes de tal cargo em comissão.” (eDOC 5, p. 21) 
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu os recursos extraordinário interpostos, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 284 do STF, e que “a simples leitura do v. acórdão impugnado revela interpretação dos dispositivos ditos violados em perfeita harmonia com a orientação pacificada das instâncias superiores, não ensejando campo ao acesso às vias excepcionais.” (eDOC 6, pp. 1-7) 
    É o relatório. Decido.
    Os recursos não merecem prosperar.
    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, os agravos nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento dos recursos se baseou nas vedações das Súmulas 279 e 284 do STF, e ainda ao argumento de que “a simples leitura do v. acórdão impugnado revela interpretação dos dispositivos ditos violados em perfeita harmonia com a orientação pacificada das instâncias superiores, não ensejando campo ao acesso às vias excepcionais.” (eDOC 6, pp. 1-7). Entretanto, a agravante Elaine de Souza Jorge nada alegou a respeito desse último fundamento e a RIOPREVIDÊNCIA não impugnou os verbetes indicados, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 
     Os recursos, portanto, não atacam, de forma específica, os fundamentos das decisões que inadmitiram os recursos extraordinários. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).
    Ainda sobre o tema, cito os seguintes precedentes: ARE 813.138-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.12.2014; ARE 832.532-AgR, Segunda Turma, DJe 11.11.2014.
    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente